Tribunal: TJMT
Processo: 1006081-54.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006081-54.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 001.385.791-64 (EMBARGANTE), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA - CPF: 362.194.011-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JAIR JOSE DA ROSA registrado(a) civilmente como JAIR JOSE DA ROSA - CPF: 025.180.561-14 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA - CPF: 362.194.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – HERDEIROS DO ESPÓLIO CITADO POR EDITAL MESMO ESTANDO ELES EM LUGAR CERTO E SABIDO (PENITENCIÁRIA E CADEIA PÚBLICA) – ARGUIÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL - AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 351 DO STF – NÃO ESGOTAMENTO DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VÍCIO INSANÁVEL CONFIGURADO - SENTENÇA NULA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APELO PROVIDO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE NULIDADE DE ALGIBEIRA – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO ACERCA DE NULIDADE DE CITAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios para a citação pessoal, sobretudo quando certo e sabido o local em que se encontram os herdeiros do Espólio/Requerido/Apelante (presídio e cadeia pública), situação que remete também à violação da Súmula n. 351 do STF, mostrando-se também afrontados o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Devem ser rejeitados os
embargos de declaração fundados em ausência de análise de tese de nulidade de algibeira, eis que houve abordagem ressaltando-se tratar-se de vício de citação, que é matéria de ordem pública, e pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, PROVEU a Apelação Cível n.
1006081-54.2017.8.11.0006,
em que figura como Apelante/Embragado,
ESPÓLIO DE JAIR JOSÉ DA ROSA,
tendo como interessada
: MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA.

Em síntese, o Embargante alega ocorrência de omissão, eis que a tese de nulidade da citação por edital dos herdeiros constitui a denominada nulidade de algibeira, visto que houve inércia durante toda a marcha processual, inclusive no momento de apresentar contestação e, posteriormente, foi interposto o apelo alegando o referido vício.

Assevera que o acórdão não enfrentou a tese defensiva; que não obstante a Defensoria Pública tenha prerrogativa de apresentar defesa genérica em razão de ser curadora especial, no caso, a informação de que os supostos herdeiros estavam presos já constavam nos autos antes da apresentação da contestação.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para o fim de que o vício apontado seja sanado.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, PROVEU a Apelação Cível n.
1006081-54.2017.8.11.0006,
em que figura como Apelante/Embragado,
ESPÓLIO DE JAIR JOSÉ DA ROSA,
tendo como interessada
: MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – HERDEIROS DO ESPÓLIO CITADO POR EDITAL MESMO ESTANDO ELES EM LUGAR CERTO E SABIDO (PENITENCIÁRIA E CADEIA PÚBLICA) – ARGUIÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL - AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 351 DO STF – NÃO ESGOTAMENTO DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VÍCIO INSANÁVEL CONFIGURADO - SENTENÇA NULA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APELO PROVIDO. É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios para a citação pessoal, sobretudo quando certo e sabido o local em que se encontram os herdeiros do Espólio/Requerido/Apelante (presídio e cadeia pública), situação que remete também à violação da Súmula n. 351 do STF, mostrando-se também afrontados o princípio da ampla defesa e do contraditório.
”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, ao contrário do afirmado pelo Embargante, o acórdão embargado tratou da alegação de nulidade de algibeira, pois foi disposto que não é o caso de inovação recursal, destacando-se que se cuida de questão de ordem pública (nulidade de citação) e, portanto, pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, mantém-se inalterados todos os termos dispostos no acórdão combatido.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022